Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-48.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006683-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (IMPETRANTE), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 097.699.871-82 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006683-48.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA
PACIENTE: VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva de paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido, desobediência e direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, fragilidade dos indícios de autoria, desproporcionalidade da medida, impossibilidade de utilização de registros criminais para justificar a custódia, além da necessidade de tratamento médico, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se a reiteração delitiva e o histórico recente de envolvimento em infrações penais autorizam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso; e (iv) saber se o quadro de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, pois indicou elementos concretos extraídos dos autos para demonstrar o
periculum libertatis
, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

4. O histórico recente de registros infracionais e processuais, somado ao fato de o paciente ter sido beneficiado com liberdade provisória em feito anterior pouco mais de um mês antes dos novos fatos, evidencia concreta propensão à reiteração criminosa e revela a insuficiência de providências cautelares menos gravosas.

5. A utilização de inquéritos, ações penais em curso e outras anotações não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando tais elementos são considerados, não para antecipação de culpa, mas para aferição do risco concreto de reiteração delitiva em sede cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis, como juventude, residência fixa e primariedade técnica, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. O quadro clínico decorrente de fratura no pé não autoriza, por si só, a prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP, ausente demonstração de extrema debilidade, sobretudo porque já houve determinação judicial para que o estabelecimento prisional assegure o tratamento médico necessário.

8. Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e revelando-se insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima, para garantia da ordem pública, quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva. 2. A existência de registros criminais recentes, inquéritos e ações penais em curso pode ser valorada para fins cautelares, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência, quando utilizada para demonstrar risco concreto de reiteração. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A fratura em membro inferior, sem demonstração de extrema debilidade, não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, art. 330; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma de Câmaras Criminais, Enunciado Orientativo n. 6, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; STJ, AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, RHC 102.957/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2019; STJ, RHC 192692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 09.04.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006683-48.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA
PACIENTE: VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT.

O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), desobediência (art. 330 do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 da Lei n. 9.503/1997).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal,
aduzindo que não há
fundamentação idônea
tampouco
contemporaneidade na decisão que manteve a prisão preventiva.

Alega a fragilidade do
fumus
comissi
delicti
em razão da negativa de autoria e da controvérsia fática acerca da posse dos ilícitos
e
pela não apreensão de arma de fogo.

Assevera, ainda, que a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente — jovem, primário e com residência fixa —, torna a segregação cautelar medida desproporcional.

Aponta a violação ao princípio da presunção de inocência pelo uso de anotações criminais para justificar a custódia e, por fim, destaca a
necessidade de cuidados médicos do paciente, que sofreu fratura no pé durante a abordagem policial.

Diante disso, pleiteia a concessão
liminar
da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida
no plantão judiciário
.

P
restadas
as informações
pela autoridade coatora
, a
Procuradoria de Justiça

opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006683-48.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA foi preso em flagrante no dia 19/01/2026.

O SGT PM RAFAEL RODRIGUES DE ARAÚJO, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE na data do dia 19/01/2026 no período noturno a GU/PM de serviço recebeu uma denúncia de que na cidade de Araputanga havia uma pessoa em uma motocicleta de cor vermelha realizando a comercialização de entorpecentes e que o mesmo estava portando arma de fogo; Afirma que diante das informações a Equipe Policial passou a realizar rondas na cidade e posteriormente no Bairro Cidade Alta momento em que foi avistada uma motocicleta com as características daquela informada; Afirma que a GU/PM passou a fazer o acompanhamento onde
o suspeito que estava conduzindo a motocicleta ao perceber a presença da viatura policial empreendeu fuga pelas ruas do mencionado bairro
, com um garupa; Afirma que foi iniciado o acompanhamento tático do suspeito, emitidos vários sinais sonoros e luminosos, sendo emitidos vários alertas de sirene, todos ignorados pelo suspeito; Afirma que
durante o acompanhamento que perdurou por mais de cinco minutos o suspeito colocou em risco a integridade física de terceiros
; Afirma que
em dado momento da fuga o suspeito, por duas vezes gesticulou como se fosse sacar algo da cintura, o que causou receio a equipe policial, tornando necessário efetuar disparos em direção a motocicleta com o objetivo de parar a ação e preservar vidas
; Afirma que ainda
durante a ação foi observado que o suspeito dispensou um objeto retirado de sua cintura
; Afirma que após longo acompanhamento ao realizar uma curva o suspeito perdeu o controle da motocicleta e veio a cair ao solo; Afirma que nesse momento o garupa que se trata de um menor de idade caiu também e se rendeu logo em seguida, sendo observado que durante a fuga este que estava na garupa desferia vários golpes no suspeito na tentativa de que ele parasse a motocicleta; Afirma que mesmo após a queda o suspeito tentou empreender fuga e nesse momento se virou na direção do policial KAUÊ e voltou a gesticular como se fosse sacar algo da cintura e então foi necessário efetuar novos disparos para inibir a ação, onde o suspeito foi atingido por um disparo na perna e outro no pé; Afirma que após a rendição foi efetuado busca pessoal no suspeito sendo localizado no bolso de sua bermuda 4 unidades de substancia análoga a pasta-base de cocaína, 2 unidades de substancia entorpecente análoga a maconha e 4 unidades de munição de calibre .22; Que questionado acerca da arma de fogo o suspeito afirmou não saber informar o seu paradeiro; Afirma que após esse momento o suspeito foi identificado como sendo VINICIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA, e o garupa como sendo JOAO CELSO CHAPINI GOMES menor de idade; Que foi questionado ao menor se tinha conhecimento de que o Vinicius portava arma de fogo e munições, sendo respondido que desconhecia tais fatos; Afirma que diante da situação ambos os suspeitos foram conduzidos ao hospital para atendimento médico; Afirma que a dinâmica dos fatos se deram da seguinte forma, sendo que no momento em que a motocicleta caiu ambos os suspeitos caíram e o menor já se rendeu sendo detido pelo policial Varela, onde o suspeito Vinicius saiu correndo e vindo na direção do depoente, o qual efetuou um disparo, porém não acertou e o suspeito continuou correndo, onde o policial KAUÊ foi atras do suspeito, com o depoente correndo logo atras, momento em que o suspeito na tentativa de intimidar os policiais novamente gesticulou colocando as mãos na cintura como se fosse sacar algo e então, nesse momento o policial KAUÊ efetuou disparos, sendo que dois atingiram o suspeito na perna e no pé, sendo que o mesmo cessou a fuga e se entregou caindo no chão já com as mãos na cabeça; Afirma que a revista pessoal foi feita pelo policial KAUÊ, o qual encontrou todos os ilícitos apreendidos, sendo o entorpecente e as munições; Afirma que diante dos fatos a operação policial foi findada com o socorro médico prestado ao suspeito, o qual permaneceu na Unidade Hospitalar local, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Regional de Cáceres na ambulância e acompanhado por sua mãe e por três policiais militares [...]”.

Os PMs KAUÊ FERREIRA DE ANDRADE e JOSÉ GERALDO LOPES VARELA, que compunham a guarnição, corroboraram integralmente tal declaração.

O adolescente JOÃO CELSO CHAPINI GOMES, 17 (dezessete) anos de idade, declarou:

“Que na de ontem estava andando de motocicleta em companhia do Vinicius, o qual conduzia uma motocicleta de propriedade de sua mãe; Afirma que sua mãe sabia que ele tinha pego a motocicleta, mas não sabia que ele tinha entregue para o Vinicius pilotar; Afirma que deixou o Vinicius pilotar a motocicleta de sua mãe porque ele faz graça com motos e o declarante acha legal; Afirma que quando o mesmo avistou a viatura empreendeu fuga e por diversas vezes pediu para que o Vinicius parasse a motocicleta, porem o mesmo se negou e continuou correndo; Afirma que não sabia o motivo que levou o Vinicius a correr e empreender fuga; Afirma que não sabia que o Vinicius estava de posse de substancia entorpecente e nem de munições; Afirma que em nenhum momento viu o Vinicius jogando nada fora, ate porque ficou muito assustado com tudo que aconteceu e queria que ele parasse a motocicleta; Afirma que o Vinicius só parou a motocicleta quando perdeu o controle em uma curva vindo a cair no chão; Afirma que não viu quando os policiais efetuaram os disparos em direção ao Vinicius, haja vista que já tinha sido rendido; Afirma que na sua direção não foi feito nenhum disparo de arma de fogo”.

MARTA CHAPINI GOMES, mãe de JOÃO CELSO, disse que
“é proprietária da motocicleta Honda CG 160 START de cor vermelha, placa QCT-6207/MT, ano e modelo 2018, ano de exercício 2025; Afirma que na data de hoje sabia que seu filho JOAO CELSO tinha pego a sua motocicleta, pois não viu a motocicleta no local, mas que não o deixou pegar a motocicleta, e que o mesmo pegou sem a sua autorização; Afirma que o seu filho é meio rebelde, e por isso nem deixa a chave junto com a motocicleta, mas que por um esquecimento acabou deixando no local; Afirma que não sabia para onde o seu filho tinha saído e nem com quem estava; Afirma que não conhece o VINICIUS e que nunca o tinha visto antes e que seu filho nunca teve passagens pela polícia”.

Interrogado, VINÍCIUS respondeu:

“QUE cientificado dos seus direitos Constitucionais de permanecer em silencio e de ter um advogado constituído, o mesmo disse que não possui condições financeiras para custear um advogado e manifestou o desejo de falar sobre os fatos; Afirma que na data de ontem estava em companhia de um amigo seu e que estavam andando de motocicleta na cidade, quando avistou a polícia militar e então empreendeu fuga pelo fato da motocicleta não ser sua e sim do seu amigo Joao Celso; Afirma que apenas estava pilotando a motocicleta, porém empreendeu fuga da polícia militar e que a perseguição durou aproximadamente 10 minutos, sendo que os policiais efetuaram disparos de arma de fogo no início da perseguição; Afirma que a perseguição teve início próximo ao Mercado da Bia, no Bairro Cidade Alta, e terminou nas proximidades da padaria Alvorada, na esquina do Açaí, onde perdeu o controle da motocicleta e veio a cair no chão; Afirma que quando caiu tentou empreendendo fuga, pois teve medo, porem os policiais efetuaram disparos que atingiram sua perna direita e no pé esquerdo sendo assim parou; Afirma que não estava portando substancia entorpecente e nem munição de arma de fogo e que também não estava portando arma de fogo”.

Na audiência de custódia foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente:

“[...] No [...] decreto a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, visto que fugiu por cinco minutos da polícia, ameaçou a todo momento atirar na polícia e foi apreendido com munições, sendo que havia dispersado a arma que carregava na cintura, além de droga, conduzindo a motocicleta com menor na garupa e pondo em risco a vida do menor, de terceiros e a dele próprio.

Fica decretada a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, ressaltando que o custodiado possui várias anotações de antecedentes recentes: autos número 1656-37.2023 (um boletim de ocorrência circunstanciado enquanto era menor); outro boletim de ocorrência circunstanciado, autos 1435-20.2024; um outro auto de prisão em flagrante de 8 de julho de 2025, autos 1935-52.2025; uma ação penal, autos 1972-79.2025; outro termo circunstanciado de trânsito, autos 100-54.2025; e o presente auto de prisão em flagrante. Ou seja, a decretação da prisão preventiva do custodiado para garantia de ordem pública é necessária pela gravidade dos fatos em concreto narrados, bem como pelas condições pessoais do custodiado, que possui todas as anotações recentes já mencionadas, todas a demonstrar total desrespeito com o Direito Penal vigente. [...]”

Da leitura atenta do
decisum
, observo que a prisão preventiva de VINÍCIUS está fulcrada na necessidade de
garantia da ordem pública, ameaçada pela reiteração delitiva
, o que se verifica pela sua folha de antecedentes, que registra outros crimes recentes.

Portanto, não há que se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação do paciente é medida necessária, conforme entendimento sufragado pela Corte Cidadã:

[...] 3. Caso em que
a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes
. Ademais,
o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência
4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária,
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória
. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021].

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

O risco de reiteração delitiva, principal pilar da decisão atacada, é evidente e concreto. Conforme se extrai dos autos, o paciente, embora jovem, ostenta um histórico de envolvimento em atos ilícitos.

Em
17/12/2025
— pouco mais de um mês antes da prisão em flagrante em comento —, ele foi
beneficiado com liberdade provisória
nos autos n. 1000947-80.2025.8.11.0098, no qual é acusado de receptação de um veículo Toyota SW4 (art. 180,
caput
, CP), em trâmite na Comarca de Porto Esperidião,
mediante o compromisso de não cometer novos delitos
, dentre outras cautelares impostas.

O descumprimento flagrante dessa medida cautelar demonstra, de forma inequívoca, a ineficácia de providências diversas da prisão para conter seu ímpeto delitivo.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

As teses subsidiárias também não se sustentam. A alegação de que as “anotações” criminais não podem fundamentar a prisão por violação à presunção de inocência não se aplica ao caso. Os registros foram utilizados não como antecipação de culpa, mas como elementos concretos para aferir o risco de reiteração, o que é plenamente admitido para fins cautelares,
verbis
:

[...] "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." [...]
(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade técnica, não são, por si sós, garantidoras da liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na espécie.

Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, a existência de uma fratura no pé, embora demande atenção, não configura a situação de
“extrema debilidade”
exigida pelo art. 318, II, do CPP para a concessão da prisão domiciliar.

O Juízo de origem já adotou a providência cabível ao determinar que a unidade prisional assegure o tratamento médico necessário, o que, até prova em contrário, é plenamente factível no âmbito do sistema penitenciário.

Portanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe, sendo as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA SILVA, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026